Tribunal: TJMT
Processo: 0008906-26.2016.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008906-26.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON SANTOS CARLINI - CPF: 550.625.471-72 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), GUILHERME JOSE CARLINI - CPF: 042.253.591-58 (APELANTE), LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME - CNPJ: 18.951.441/0001-34 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DE INSTITUIÇÃO PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS. MAUS-TRATOS E AGRESSÕES DEMONSTRADOS. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EVIDENCIADA. DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, impõe-se quando restam demonstrados o dano e o nexo de causalidade com a conduta comissiva ou omissiva de seus agentes, independentemente da prova de culpa.

2.

Restou comprovada a omissão do Município, que, mesmo diante de reiteradas denúncias de maus-tratos e agressões na clínica contratada, não adotou as providências necessárias para cessar as violações aos direitos dos pacientes, caracterizando responsabilidade civil.

3.

A responsabilidade objetiva também se aplica à entidade privada Libertare Comunidade Terapêutica, contratada pelo ente público para a prestação de serviços de reabilitação de dependentes químicos, sendo comprovados os maus-tratos e violência física e moral contra os autores durante o período da internação, inclusive com notícia de tentativa de homicídio contra um deles.

4.

O dano moral, in re ipsa, decorre da própria gravidade dos fatos, sendo desnecessária a comprovação extensiva do abalo psicológico, dada a natureza das agressões sofridas.

Não obstante, restou comprovado, à saciedade, o inegável o sofrimento psicológico e físico, aos quais os autores foram submetidos, situação que se afigura apta a caracterizar o dano moral indenizável.

5.

Fixação de indenização por danos morais em valores proporcionais à gravidade das ofensas, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NELSON SANTOS CARLINI
e por
GUILHERME JOSE CARLINI,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização Por Danos Morais
, ajuizada em face da
LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA – ME.
e do
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil, com a ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, os autores alegam foram internados compulsoriamente na comunidade terapêutica demanda, onde eram constantemente agredidos.

Dizem que os maus-tratos, aos quais eram submetidos, foram levados ao conhecimento das autoridades competentes, em diversas oportunidades, culminando, inclusive, com a visita do Secretário Municipal ao local, ocasião em que constatou que as condutas praticadas pela clínica eram impróprias, tendo sido informado, pelo agente público, que solicitaria um processo de credenciamento para viabilizar a transferência dos pacientes para o novo estabelecimento terapêutico, o que inocorreu.

Asseveram que, diante da omissão e da negligência requeridos, as constantes agressões físicas continuaram, chegando ao ponto de o autor
Nelson
sofrer uma tentativa de homicídio, perpetrada pelo diretor da clínica, Sr.
Júlio
, enfatizando que todos os fatos restaram provados nos autos.

Afirma, nesse sentido, que restaram comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre ele e a conduta omissiva dos apelados, gerando o dever de indenizar.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões apresentadas pela
LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA
vieram ao id. 194136665.

Por sua vez,
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
apresentou contrarrazões ao id. 194136667.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 197262159).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NELSON SANTOS CARLINI
e por
GUILHERME JOSE CARLINI,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização Por Danos Morais
, ajuizada em face da
LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA – ME.
e do
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil, com a ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na hipótese,
NELSON
e
GUILHERME
ajuizaram esta ação, objetivando a condenação do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
e da
LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA
ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente suportados, em decorrência da dos maus-tratos suportados por eles, durante o período em que permaneceram internados na mencionada clínica de reabilitação, sendo, o mais grave deles, a suposta tentativa de homicídio perpetrada pelo Sr.
Júlio Aristeu Pantoja das Neves
, proprietário do local.

Fincados nessas razões, acrescentado a absoluta omissão e negligência da municipalidade, responsável pela contratação da clínica, pugnou pela condenação dos requeridos, ora apelados, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, sugerindo, para tanto, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório dos autos, o magistrado singular, entendendo que os autores não teriam logrado êxito em comprovar a ocorrência do dano alegado, julgou improcedente o pedido.

Merece reparos a sentença.

Ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, no art. 37, § 6º, a Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o dever de indenizar decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano, independente da demonstração da culpa do agente, admitida, ainda, a demonstração de alguma causa excludente de responsabilidade. Vejamos,
in verbis
:

Art. 37. (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, pois, da chamada responsabilidade objetiva atribuível às pessoas jurídicas de direito público, que devem responder pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independentemente da prova de culpa no evento danoso.

Ao recepcionar a regra constitucional, o Código Civil assim dispõe, em seu artigo 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

A responsabilidade objetiva de que trata o texto constitucional não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar, sempre e em qualquer caso, o dano suportado pelo particular.

Exige que o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública estejam interligados pelo nexo de causalidade, que, ademais, poderá ser excluído, caso evidenciado que o prejuízo decorreu de circunstância que se qualifique como caso fortuito, motivo de força maior ou decorra, exclusivamente, do comportamento vítima.

Não é outro o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRIDO AFASTADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade objetiva pela aplicação da teoria do risco é regra geral inderrogável, admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a ser comprovada no caso concreto. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "(...) forçoso concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceira pessoa, afastando, assim, a responsabilidade do Município de Gouveia/MG, notadamente por não se poder atribuir à Administração Pública qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva que possa ter influenciado diretamente na ocorrência do sinistro" (fl. 1.832, e-STJ). 4. Rever as conclusões estaduais de que o acidente que resultou na debilidade permanente do servidor ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, inexistindo qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva imputável ao recorrido, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Ressalte-se que a análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada, pois, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ, não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e acórdãos paradigmas, porquanto as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.016.479/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

"O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo"
(REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Nessa linha de intelecção, para que a administração pública se encontre vinculada ao dever de indenizar, o dano há de resultar como consequência direta, ou mesmo indireta, do proceder administrativo, seja ele comissivo ou omissivo, incumbindo, a quem se afirmar lesado, provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal com atuação administrativa.

Por outro lado, o ente público se exime de responsabilidade nos casos em que não se evidencie o nexo causal ou que o dano seja decorrente de caso fortuito, de motivo de força maior, ou, ainda, de fato exclusivo de terceiro.

Vale dizer que, se a atuação do ente público, por intermédio de seus agentes, for determinante para a ocorrência do resultado danoso, é de rigor a responsabilização do Estado, de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa “lato sensu”.

Na hipótese em exame, o vasto acervo probatório colacionado aos autos comprova, de maneira insofismável e extreme de dúvidas, os constantes maus-tratos, agressões morais e físicas, suportados não só pelos autores, mas por todos aqueles que se encontravam sob os “cuidados” da comunidade terapêutica requerida, que, aliás, foi devidamente contratada pela municipalidade, por meio de procedimentos licitatório (id. 194136167 - Pág. 35), de modo que o ente público, deve responder pelos danos provocados pela propalada clínica de reabilitação.

Os elementos de prova, integrantes do caderno processual, demonstram, à saciedade, a forma violenta, humilhante, indigna, negligente e ultrajante com que os pacientes eram “tratados na clínica”, que deveria servir para promover a reabilitação de dependentes químicos.

Especificamente, em relação aos autores, importa registrar que foram internados
21/07/2015
, para tratamento de dependência química, quando, desde então, passaram a suportar a rotina de ameaças, maus-tratos, violências física e moral, patrocinada pelos responsáveis pela administração do local, notadamente pelo Sr.
Júlio Aristeu Pantoja das Neves,
proprietário da clínica.

A primeira denúncia levada a efeito pela Sra.
Marilei Teresinha Carlini
, irmã do autor
Nelson
e mãe do autor
Guilherme
, datada de
28/10/2015
, foi dirigida ao Sr.
Fábio Lago
, então Secretário Municipal de Saúde, e recebida na mesma data.

No documento, a signatária noticia a falta de profissionais habilitados para aplicação da terapêutica, conforme exigência consignada n convênio firmado pelo
Município
, e relata agressões, a falta de comida, de assistência médica, de medicamentos, de higiene, registrando, ainda, que medicações são administradas por internos.

Em resposta, datada de
17/11/2015
, o Secretário Municipal de Saúde informa que o Núcleo de Saúde Mental realizou vistoria técnica no local, que constatou a prática de “condutas impróprias” pela clínica e que, diante do apontamento, faria nova licitação para contratação de outra unidade de recuperação (id. 194136168 - Pág. 28)

Inconformada com a inércia do ente público, em
18/11/2015
, a Sra.
Marilei
compareceu à Promotoria de Justiça da Comarca de Primavera do Leste, onde protocolizou um pedido de providências, relatando os fatos narrados na “denúncia” endereçada ao Secretário Municipal de Saúde, informando a falta de adoção de providências (id. 194136168 - Pág. 33).

A partir daí, o que se tem nos autos são várias denúncias dirigidas à ouvidoria do Ministério Público, formuladas por pessoas diversas, dando conta dos maus-tratos e das condições precárias de tratamento ofertadas aos internos (id.

194136168 - Pág. 36 e seguintes), as quais foram objeto de apuração nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 198/2015 (id. 194136167 - Pág. 45), autuado em
01/12/2015
, ou seja, 04 (quatro) meses depois da requisição ministerial, formulada ainda em
31/08/2015
, em razão de denúncias anteriores, que remontam ainda ao mês de
abril de 2015
(id.

194136168 - Pág. 21).

Percebe-se, pois, que, em período muito anterior aos fatos noticiados pelos autores, a comunidade terapêutica requerida já era alvo de investigação, por denúncias de maus-tratos a outros internos.

Pois bem.

O procedimento foi instaurado, a partir das declarações prestadas por algumas vítimas, internos e ex-internos da clínica, por alguns de seus familiares, contando, ainda, com a oitiva dos suspeitos (casal proprietário da clínica).

Das declarações colhidas, acostadas ao id. 194136167 - Pág. 50 e seguintes, não há margem para dúvidas acerca da veracidade dos acontecimentos reportados nesta demanda indenizatória, dando conta dos maus-tratos e agressões perpetradas, inclusive, contra os visitantes.

Em suas declarações, o paciente
Luiz Felipe
Ferreira Santana
disse que estava internado há cerca de 02 (dois) meses e que, no dia anterior à declaração, ou seja,
29/11/2015
, havia acontecido uma discussão entre um monitor e uma visitante, com troca de ofensas, e que, irritado, o profissional se apossou de uma cadeira, com a intenção de atingir a visitante, tendo o objeto, porém, acabado por atingir o interno Lucas Sena, causando-lhe lesão no olho.

Afirmou ainda, que, naquela mesma data em que estava sendo ouvido pela autoridade policial (
30/11/2015
),
o Sr. Júlio, proprietário da clínica, havia chegado ao local, muito nervoso e alterado, portando uma faca, ocasião em que puxou o autor Nelson pela camisa e tentou lhe atingir com um golpe, tendo sido contido com a intervenção dos internos
.

Seguiu narrando que
Júlio
acabou por se afastar, em razão da aglomeração formada, entrando em seu veículo, mas não sem antes proferir ameaças dizendo que iria buscar algo que todos estavam querendo. Disse que, temendo o agravamento da situação, o psicólogo da clínica abriu o portão da entidade e autorizou os internos, que assim desejassem, a deixar o local, momento em que um grupo de 12 (doze) pacientes saíram e foram à delegacia registrar o boletim de ocorrência (id. 194136167 - Pág. 55, fls. 61).

Na mesma data (
30/11/2015
), o interno
Lucas Sena Dias
também compareceu à Delegacia de Polícia, ratificando os fatos noticiados por
Luiz Felipe,
narrando que, no dia anterior, havia sido atingido por uma cadeira lançada pelo funcionário da clínica, identificado como “BOLINHA”, e que naquele mesmo dia em que estava sendo ouvido, o proprietário da clínica
Júlio,
havia chegado ao local muito alterado e armado com uma faca tipo peixeira, agarrando o autor
Nelson
pelo pescoço, dizendo que iria matá-lo. O declarante
Lucas
disse que, em seguida, após ser contido pelos internos,
Júlio
mandou o autor
Nelson,
ameaçando-lhe matá-lo, caso o encontrasse na rua. (Id. 194136167 - Pág. 59, fls. 65).

Eis o teor do relato contido na declaração:

Foi nesse contexto que, ao receber os autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência, o Órgão Ministerial, após promover a tipificação das condutas delitivas imputadas aos acusados, consubstanciadas nos crimes previstos nos artigos 136 e 147 do Código Penal (maus tratos e ameaça, respectivamente), entendeu presentes os pressupostos autorizadores da transação penal, prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995, efetivando a proposta do benefício aos acusados, consistente em prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa pecuniária, nos termos da manifestação acostada ao id. 194136167 - Pág. 103 (fls. 109).

A proposta foi aceita pelos acusados, conforme Termo de Audiência de id. 194136167 - Pág. 105.

Embora a anuência à proposta de transação penal não implique em confissão ou aceitação de culpa, tampouco em condenação do acusado pela prática da conduta delitiva, tais circunstâncias estão longe de representar a ausência de provas acerca dos fatos, que foram objeto de apuração, os quais ficaram cabalmente comprovados pelo consistente acervo probatório, colacionado nestes autos.

Outrossim, como cediço, a responsabilidade civil é independente da responsabilização na esfera penal, a rigor do que dispõe o regramento insculpido no artigo 935 do Código Civil:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Nessa linha de intelecção, de modo algum, a falta de condenação criminal dos proprietários da comunidade terapêutica requerida pode servir para fundamentar a suposta ausência de prova dos danos experimentados pelos autores, como entendeu o sentenciante.

Importante registrar ainda, que, como desdobramento dos fatos noticiados e de nova denúncia, desta feita formulada pelo Sr.
Marlon Gustavo Cezimbra
, ex-funcionário da comunidade terapêutica requerida, erigiu mais uma requisição ministerial, dirigida à autoridade policial, para instauração de novo inquérito policial, agora destinado à apuração do crime de tentativa de homicídio contra o autor

Nelson
,
cuja imputado ao proprietário do estabelecimento, Sr.
Júlio Aristeu Pantoja das Neves
(id. 194136168 - Pág. 52).

Portanto, os danos experimentados pelos autores e o nexo causal entre ele a conduta dos requeridos – sendo na modalidade omissiva pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, que, mesmo cientificado, deixou de adotar as providências necessárias e imediatas para fazer cessar o dano, e na forma comissiva pela
LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA
, contratada pela municipalidade, por meio processo licitatório, para prestar serviço de assistência à saúde mental à população primaverense –, restaram, às escâncaras, comprovados neste processo, circunstância de conduz à procedência o pleito indenizatório.

Sobre a matéria, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – PARTO CESÁREA – INFECÇÃO GENERALIZADA – MORTE DA PACIENTE – HOSPITAL PARTICULAR CREDENCIADO PELO SUS – CONTRATO DE GESTÃO – MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À SITUAÇÃO FACTUAL – DANOS MATERIAIS – PENSIONAMENTO DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
A configuração da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.
No caso, demonstrado que a morte da paciente decorreu de infecção generalizada, em razão da realização do parto cesárea, em
hospital particular conveniado com o Sistema Único de Saúde – SUS, exsurge o dever indenizatório do ente público estatal e do hospital que mantinha contrato de gestão com o Município. Demais disso, “o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária
”. (STJ – AgInt no AREsp n. 1.540.873/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021)...
(N.U 0005418-76.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO– HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS – ILEGITIMIDADE PASSIVA– GESTÃO MUNICIPAL – ARTIGO 18, INCISO X, DA LEI N.º 8.080/1990 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 18, da Lei n.º 8.080/1990, compete ao Município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. 2 -
Havendo convênio firmado entre o Município de Sinop e o Hospital, é dever do ente municipal credenciar, controlar e fiscalizar a entidade privada prestadora de serviços de saúde no âmbito do SUS
. (N.U 1020237-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)

Por óbvio que, diante das circunstâncias narradas, o dano moral não necessita de comprovação extensiva, uma vez que são ínsitos à própria ofensa (
in re ipsa
), presumidos no caso, circunstância que dispensa demonstração probatória concreta para a sua caracterização.

Não obstante, restou comprovado, à saciedade, o inegável o sofrimento psicológico e físico, aos quais os autores foram submetidos,

situação que se afigura apta a caracterizar o dano moral indenizável.

Em relação ao valor da indenização, deve-se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, considerando o impacto, provocado pelos maus-tratos e agressões suportados, e, especificamente em relação ao autor
Nelson
, a noticiada tentativa de homicídio, a gravidade e a repercussão das ofensas, bem como a situação econômica das partes, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do autor
GUILHERME,
e em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do autor
NELSON
, por se mostrar adequado e suficiente para reparar os prejuízos experimentados pelas vítimas e condizente com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, visando reparar o dano sofrido e desestimular a repetição de falhas similares por parte da administração pública.

Por fim, tratando-se de responsabilidade contratual
, sobre a verba deve incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (Temas 810/STF e 905/STJ), a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária, pelo IPCA-E (Tema 905/STJ), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação
. Precedentes. 3.
A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ
. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.
(STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

Com a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, haja vista que os réus decaíram na totalidade da pretensão, devendo, assim, arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil, os honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto nos §§2º e 3º, I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO

ao apelo, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais e, com isso, condenar
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

e a
COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME
, de forma solidária,
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor de cada um dos autores/apelantes, acrescidos de juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (Temas 810/STF e 905/STJ), a partir da citação (art. 405, CC), e de correção monetária, pelo IPCA-E (Tema 905/STJ), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Por fim, inverto o ônus sucumbencial para condenar os requeridos, ora apelados, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024